Tribunal: TJBA
Processo: 8035009-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8035009-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA BAHIA Advogado(s): EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, JAMILE OLIVEIRA LEAO DO AMARAL IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO DESIDÉRIO - BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ATO JUDICIAL QUE APLICOU MULTA À ADVOGADA COM FUNDAMENTO NO ART. 77, § 2º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC E DO CPP. VEDAÇÃO EXPRESSA À APLICAÇÃO DE MULTA A ADVOGADOS. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR EXCLUSIVA DA OAB. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 265 DO CPP PELA LEI Nº 14.752/2023. PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA. ILEGALIDADE MANIFESTA DO ATO JUDICIAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado pela OAB/BA em favor da advogada Fabíola Renata de Oliveira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, que, nos autos de Ação Penal do Júri, aplicou-lhe multa de R$ 15.000,00 com fundamento no art. 77, IV e § 2º, do CPC, por ausência à sessão de julgamento. A impetração sustenta a ilegalidade da sanção diante da vedação legal expressa à sua imposição a advogados e requer a anulação do ato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC a advogado no processo penal, à luz da vedação do § 6º do mesmo dispositivo; (ii) verificar os efeitos jurídicos da nova redação do art. 265 do CPP, que suprimiu a possibilidade de multa judicial em caso de abandono da causa; (iii) estabelecer se a responsabilização por conduta profissional cabe exclusivamente à OAB, no âmbito de processo disciplinar próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR A OAB possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de prerrogativas profissionais de advogados, nos termos do art. 54, II, da Lei nº 8.906/94 e da Súmula 630 do STF. O mandado de segurança é cabível contra decisão judicial manifestamente ilegal quando inexistente recurso com efeito suspensivo e demonstrado o risco de inscrição em dívida ativa, conforme interpretação a contrario sensu da Súmula 267 do STF. O art. 77, § 6º, do CPC veda expressamente a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º a 5º do mesmo artigo aos advogados, exigindo, para apuração de eventual infração, o envio de ofício ao respectivo órgão de classe. A aplicação subsidiária do CPC ao processo penal não autoriza a utilização de norma expressamente afastada, especialmente quando implicar prejuízo a garantias legais do advogado, configurando analogia in malam partem. A Lei nº 14.752/2023, ao alterar o art. 265 do CPP, revogou a previsão de multa judicial ao defensor e reafirmou a natureza estritamente disciplinar da responsabilização por abandono ou ausência, a ser apurada perante a OAB. A imposição de sanção pecuniária direta pelo Poder Judiciário à advogada no exercício da profissão contraria o princípio da legalidade e a reserva de competência da OAB para apuração disciplinar (arts. 32 e 70 da Lei nº 8.906/94). As circunstâncias do caso não demonstram dolo, má-fé ou conduta incompatível com o exercício da advocacia, mas sim equívoco processual e tentativa de regularização posterior, afastando a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. O valor da multa (R$15.000,00), além de indevido, mostra-se desproporcional frente aos fatos narrados e à ausência de prejuízo processual concreto, configurando violação a direito líquido e certo da impetrante. A liminar anteriormente concedida mostrou-se adequada para suspender os efeitos da decisão judicial até o julgamento definitivo, cuja confirmação impõe-se diante da flagrante ilegalidade do ato coator. IV. DISPOSITIVO E TESE Liminar confirmada. Segurança concedida para anular a multa aplicada à advogada Fabíola Renata de Oliveira, com cancelamento de eventual guia de recolhimento e vedação à inscrição do valor em dívida ativa. Tese de julgamento: A multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC não se aplica a advogados, nos termos da vedação expressa do § 6º do mesmo artigo. A alteração promovida pela Lei nº 14.752/2023 no art. 265 do CPP afastou a imposição de multa judicial ao defensor e reforçou a competência exclusiva da OAB para eventual responsabilização disciplinar. A imposição direta de sanção pecuniária a advogado no exercício da profissão viola o princípio da legalidade e a estrutura normativa das prerrogativas da advocacia, devendo eventual infração ser apurada em sede própria, pela OAB. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, art. 77, §§ 2º e 6º; CPP, art. 3º e art. 265 (com redação dada pela Lei nº 14.752/2023); Lei nº 8.906/94, arts. 32, 44, 54, II e 70; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 267 e 630; STJ, AgRg no RMS 54.038/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 701.659/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2020; TJAL, MS Criminal 0805544-31.2025.8.02.0000, Rel. Des. Tutmés Airan, j. 19.08.2025; TJMT, MS Criminal 1028623-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 07.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8035009-95.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como impetrado o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026